Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709896-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO BRITO SOUSA AGRAVADO: SAMARA THAIS TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO BRITO SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701299-09.2022.8.07.0008, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo no polo passivo do cumprimento de sentença o sócio, ora agravante, da empresa demandada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Preliminarmente, aduz a ocorrência de novo cerceamento de defesa, na medida em que não foi intimado da petição e dos documentos juntados pela autora. Narra que, cassada a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foi intimado a se manifestar acerca do pedido. Entretanto, após sua petição sobreveio manifestação da autora, com juntada de documentos. Diz que, ato contínuo, o juiz proferiu decisão de desconsideração da personalidade jurídica, entretanto, deveria ter sido intimado a se manifestar acerca da petição e documentos trazidos pela autora. No mérito, afirma que o pedido não encontra amparo legal, uma vez que não estão presentes os requisitos constantes do artigo 50 do Código Civil, pois a autora não juntou aos autos a comprovação dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria maior, não podendo haver a presunção do dolo ou do desvio de finalidade da sociedade empresária. Argumenta, ainda, que não está configurada a confusão patrimonial, encerramento irregular ou insolvência da executada, descabendo a desconsideração determinada, sustentando ser necessário o esgotamento de todos os recursos disponíveis para a localização dos bens da empresa executada passíveis de constrição. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados em abono à sua tese defensiva. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 69904044. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 203857870 – autos de origem): 1 Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por EXEQUENTE: SAMARA THAIS TEIXEIRA DA SILVA em desfavor de EXECUTADO: CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, RAIMUNDO BRITO SOUSA, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. Os sócios foram citados, como determina o artigo 135 do CPC, e manifestaram-se nos autos. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Aduz a parte exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, inclusive diante da tentativa frustrada certificada pelo Sr. Oficial de Justiça,de onde se extrai que a parte devedora não mais estava estabelecida no endereço indicado no seu contrato social ou nos endereços outros indicados nestes autos. Restaram infrutíferas as medidas constritiva e a busca por bens passíveis de penhoras postuladas pela parte exequente (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDF), posto que não foi possível a satisfação do débito. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido a dissolução irregular da executada e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC para a desconsideração da personalidade jurídica, o que se podfe observar da pesquisa SNIPEr acostada aos autos que demonstra confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o das sociedades empresárias. Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO, no sentido de alcançar o patrimônio dos sócios RAIMUNDO BRITO SOUSA, CPF sob o no 239.149.631-15 até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos e na capa destes autos, consignando as qualificações dos sócios inseridas no contrato social, caso ainda não tenha sido realizado o registro. Defiro a penhora de valores nas contas dos sócios pelo sistema BACENJUD, como solicitado pela parte credora. Intimem-se. 1. Preliminar de Cerceamento de Defesa Consoante relatado, a parte agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que não foi intimado da petição da autora, que trouxe nos fundamentos e documentos a fim de legitimar a desconsideração da personalidade jurídica. Assim preceituam os artigos 10 e 437, caput e § 1o do CPC Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. § 1o. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. Portanto, resta claro que, apresentados documentos por uma parte do processo, o Código de Processo Civil exige que o juiz o intime a parte adversa para que tenha a oportunidade de se manifestar sobre estes, em homenagem aos direitos fundamentais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos dos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal. Assim, tanto a alegação de fatos novos quanto a juntada de documentos novos impõem ao Juízo a intimação da parte adversa para que tenha a oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que, na manifestação da autora em resposta ao réu, ID 225244877, a autora formulou diversas alegações fáticas e juntou documentos no intuito de comprovar a presença dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica. Verifica-se, ainda, que o réu não foi intimado a se manifestar, sobrevindo decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, não tendo sido o réu intimado a se manifestar sobre os fatos alegados e os documentos apresentados pela autora, inconteste a caracterização de cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi julgado com base em elementos fáticos e probatórios sobre os quais uma das partes não teve a oportunidade de se manifestar. Logo, cerceado o direito de defesa da parte, necessária a cassação da decisão recorrida ante a existência de error in procedendo na prolação de decisão sem oportunizar o devido contraditório e ampla defesa. Neste sentido é o posicionamento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. Configura error in procedendo a prolação de sentença sem que as partes tenham sido intimadas a se manifestar sobre documento novo juntado aos autos. Tendo a sentença se fundamentado em documento apresentado pelo autor, sem que os réus pudessem sobre ele se manifestar, há violação ao contraditório efetivo e ampla defesa. (Acórdão 1384063, 07078958320208070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA. SENTENÇA CASSADA. 1. Em conformidade com os art. 435 e 437 do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, cabendo ao juiz da causa conceder o prazo de 15 dias para que a parte contrária se manifeste quanto a eles, bem como apreciar o cabimento da sua juntada aos autos. 2. A ausência de intimação da autora quanto aos documentos extemporaneamente juntados aos autos pelo réu gera cerceamento de defesa, por ausência de contraditório, sobretudo se tais documentos serviram para fundamentar a improcedência dos pedidos iniciais. 3. Recurso de Apelação provido. Sentença cassada. (Acórdão 1239874, 07237072020198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa conjuntura, merece guarida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada. Eventual entendimento em sentido contrário incorreria em cerceamento ao direito de defesa da parte agravante, especialmente sabendo que o devido processo legal é rito indispensável para que o patrimônio pessoal de um indivíduo seja afetado por interferência judicial. Assim, resta patente o prejuízo à parte agravante, em razão do cerceamento de sua defesa, uma vez que foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com isso incluindo o ora agravante no polo passivo do cumprimento de sentença sem que fosse resguardado o seu direito ao contraditório. Contudo, não é possível a imediata cassação do decisum, sob pena de violação ao princípio do colegiado. Nessa conjuntura, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de março de 2025 18:33:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador